Tribunal: TJSP
Processo: 2198109-52.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - alegação de nulidade da citação - não reconhecimento - carta de citação entregue no endereço informado pelo executado no contrato exequendo, a qual foi recebida em condomínio e foi recebida sem qualquer ressalva - aplicação da teoria da aparência prevista no art. 248, §2o do CPC - comparecimento espontâneo do devedor, na forma do art.

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - alegação de nulidade da citação - não reconhecimento - carta de citação entregue no endereço informado pelo executado no contrato exequendo, a qual foi recebida em condomínio e foi recebida sem qualquer ressalva - aplicação da teoria da aparência prevista no art. 248, §2o do CPC - comparecimento espontâneo do devedor, na forma do art. 239, §1o do CPC, enseja o suprimento da alegada nulidade sendo incabível a concessão de prazo para oportunizar a apresentação de embargos - manutenção da penhora mensal sobre o percentual de 20% (vinte por cento) do salário do devedor - necessidade de se observar tal percentual, também, relativamente ao montante constrito, liberando-se o excesso em favor do devedor - agravo parcialmente para esse fim.